Tribunal: STF
Processo: RHC 94905
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-11
Data de publicação: 2010-05-11

Ementa:
EMENTA

Recurso ordinário em Habeas corpus. Penal. Crime de 
   descaminho. Valor sonegado inferior ao fixado no art. 20 da Lei nº 
   10.522/02. Princípio da insignificância. Aplicabilidade. 
   Precedentes. Recurso provido. 
1.  Nos termos da jurisprudência 
   deste Supremo Tribunal, o princípio da insignificância deve ser 
   aplicado no delito de descaminho quando o valor sonegado for 
   inferior ao montante mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 
   legalmente previsto no art. 20 da Lei n° 10.522/02, com a redação 
   dada pela Lei nº 11.033/04.  
2. Recurso provido, concedendo-se a 
   ordem para trancar a ação penal.